Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600851-39.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: NELSON FERREIRA GOIS
Órgão julgador: EMBARGANTE: NELSON FERREIRA GOIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
18/03/2021
Número: 0600851-39.2020.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600705-18.2020.6.16.0155
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Boca de Urna, Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, nº 0600851-39.2020.6.16.0000
impetrado por Paulo Roberto Gongora Ferraz, em favor do paciente Nelson Ferreira Gois contra
decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que recebeu a denúncia em desfavor do
paciente e negou o benefício da suspensão condicional do processo com fundamento na recusa
inidônea do Ministério Público Eleitoral, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600705-
18.2020.6.16.0155 em face Nelson Ferreira Gois e Claudinei Gonçalves, denunciados pelo Ministério
Público Eleitoral, como incursos nos tipos penais previstos no art. 39, § 5º, II da Lei nº 9.504/97 e no
art. 299, do Código Eleitoral, alegando que me 15/11/2020, durante as eleições Nelson Gois,
candidato a vereador pelo PSD, distribuiu santinhos para eleitores, ou seja, fez propaganda de
boca de urna e de R$ 20,00 ao eleitor Claudinei Gonçalves, em troca de seu voto, que recebeu para
si (Requer: a) sem sede de liminar, seja determinada a suspensão do processo criminal, inclusive
do prazo de defesa, até final julgamento do presente habeas corpus e seja garantido de forma
liminar, o direito de se manifestar quanto ao aceite da proposta de suspensão condicional do
processo ou, subsidiariamente, sejam, nos termos da Súmula 696 do STF, os autos enviados à
Procuradoria Geral Eleitoral para se manifestar quanto à aludida proposta; b) no mérito, conhecer
o pedido de Habeas Corpus para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os
efeitos da liminar concedida ou, reforma-la caso negada, garantindo ao paciente o direito de se
manifestar acerca do aceite da proposta de suspensão condicional do processo).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
NELSON FERREIRA GOIS (PACIENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28883
466
18/03/2021 15:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.362

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL
0600851-39.2020.6.16.0000 – Piraquara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: NELSON FERREIRA GOIS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 26786816) opostos pelo paciente Nelson Ferreira Gois
em face do acórdão nº 58.233, por meio do qual esta Corte concedeu parcialmente a ordem.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Num. 28883466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2021 15:22:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031716254048100000028094592
Número do documento: 21031716254048100000028094592

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 25/02/2021 (id. 26712916) e as razões foram protocoladas em 01/03/2021 (id.
26786866).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito criminal encontra-se nos
artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal - CPP, que possuem a seguinte redação:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os
pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
§ 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão,
n a
p r i m e i r a
s e s s ã o .
§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde
logo o requerimento.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que o acórdão seria omisso,
por não haver a adoção de tese quanto à aplicabilidade da súmula 243 do STJ.
Argumenta que, da forma como se orientou o julgado, o Ministério Público
Eleitoral poderia negar novamente a suspensão condicional do processo, ao ingressar com
nova denúncia.
Os embargos não prosperam.
Primeiro, porque a aplicabilidade da referida súmula não é tema do presente
, cujo escopo consiste em avaliar se a denúncia ofertada contra o embargante
habeas corpus
implica ameaça ou restrição ilegal à sua liberdade de locomoção - e a conclusão foi positiva,
tendo esta Corte concluído pela "nulidade da denúncia e do seu respectivo recebimento, face à
ausência de fundamentação suficiente quanto ao não oferecimento da suspensão condicional
do processo, facultando à promotoria eleitoral que, a seu exclusivo critério, repita o ato,
.
atendidas as orientações vertidas pela Procuradoria Regional Eleitoral"
Segundo, porque não compete a este colegiado orientar a atividade do órgão
ministerial enquanto
. Somente ao próprio acusador é dado moldar a denúncia e,
dominus litis
eventualmente, justificar o oferecimento ou não do
processual.
sursis
Ao órgão julgador é atribuída a missão de avaliar, fundamentadamente, a
eventual futura denúncia, recebendo-a ou não.
Num. 28883466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2021 15:22:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031716254048100000028094592
Número do documento: 21031716254048100000028094592

Inexistindo - face à declaração de nulidade operada - qualquer denúncia contra o
embargante, descabida a pretensão de controle prévio da manifestação do órgão ministerial de
segunda instância, a qual, caso materializada em nova denúncia, poderá ser objeto de todas as
medidas processuais cabíveis.
Portanto, inexistindo omissão no acórdão e não se prestando os embargos de
declaração para corrigir pretensa má aplicação da legislação, REJEITO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL

Nº
0600851-39.2020.6.16.0000 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
- EMBARGANTE: NELSON FERREIRA GOIS - Advogadas do(a) EMBARGANTE: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR007438 -
IMPETRANTE: PAUO ROBERTO GONGORA FERRAZ - Advogados do(a) IMPETRANTE:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384 - EMBARGADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.
Num. 28883466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/03/2021 15:22:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031716254048100000028094592
Número do documento: 21031716254048100000028094592